Tribunal: TJES
Processo: 5020320-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020320-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA BATISTA NUNES
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5020320-47.2021.8.08.0035

Recorrente: SONIA BATISTA NUNES

Recorrido: HDI SEGUROS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR SONIA BATISTA NUNES EM FACE DE HDI SEGUROS S.A., ALEGANDO A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUÍA CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL VIGENTE QUANDO NO DIA 17/04/2021, O AUTOMÓVEL SEGURADO ENVOLVEU-SE EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM QUE COLIDIU NA MOTOCICLETA QUE SEGUIA À SUA FRENTE, PROJETANDO CONDUTOR E GARUPA CONTRA O CHÃO, MOMENTO EM QUE HOUVE AVARIAS NO VEÍCULO SEGURADO. INFORMA NA INICIAL QUE A SEGURADORA RÉ FOI ACIONADA, PORÉM NEGOU O ATENDIMENTO DO SINISTRO EM VIRTUDE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DIANTE DO NARRADO, REQUER A AUTORA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO, NO IMPORTE DE R$ 43.887,54.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
(5). DO MÉRITO.
A MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO
AD QUEM
DIZ RESPEITO À LEGITIMIDADE DE COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA RÉ. NO CASO EM COTEJO, ENTENDO NÃO ASSISTIR RAZÃO À RECORRENTE. EXPLICO. EXTRAI-SE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE NO DIA 17/04/2021, OCORREU UM EVENTO EM QUE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE SOFREU DANOS ENQUANTO ESTAVA SENDO CONDUZIDO POR SEU FILHO, QUE SUPOSTAMENTE SE ENCONTRAVA EMBRIAGADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO MPES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006885-91.2021.8.08.0035: “
No dia
17 de abril de 2021,
aproximadamente às 18h30min, na Rodovia Darly Santos, Vila Velha, em frente a DUFRIO, próximo à sede da Guarda Municipal, o denunciado
WAGNER
assumindo totalmente o risco de produzir um resultado criminoso, conduzia o veículo Toyota Corolla, placa PPl 5H42 (PPL 5742) em alta velocidade, e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir com a motocicleta HONDA XRE Placa OYH 1D03, da vítima
Matheus José da Silva,
provocando nele diversas lesões e na vítima
Amanda Marques Pinto,
as lesões descritas no laudo de exame cadavérico (fls. 74), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O acusado recusou-se a realizar o exame etílico por equipamento de aferição (fls. 41), entretanto, seu estado de embriaguez era visível em razão dos sinais apresentados, tais como: odor etílico, olhos vermelhos, pupilas dilatadas, andar cambaleante e arrogância conforme consta de diversos depoimentos constantes do presente. O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, já que estas transitavam normalmente em via pública e não tinham razão para esperar que pudessem ser atingidas por veículo em alta velocidade, com condutor em estado de embriaguez.”
EM DECORRÊNCIA DE TAIS FATOS, A RECORRENTE EMITIU AVISO DO SINISTRO À SEGURADORA RECORRIDA, RECEBENDO A RESPOSTA NEGATIVA QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA A VEÍCULO CONDUZIDO POR PESSOA EMBRIAGADA. DIANTE DA RECUSA, A RECORRENTE PRETENDE JUDICIALMENTE O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCESSADO O FEITO, SOBREVEIO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMADA, A DEMANDANTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALMEJANDO A REFORMA DO ATO SENTENCIAL.
POIS BEM, INSTA CONSIGNAR QUE O ART. 768, DO CC, DETERMINA QUE “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” DESSARTE, COM A INGESTÃO DE ÁLCOOL PELO CONDUTOR DO VEÍCULO, PRESUME-SE
JURIS TANTUM
DE QUE HOUVE O AGRAVAMENTO DO RISCO. ACERCA DA
QUAESTIO IURIS
TRAZIDA À DISCUSSÃO, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOMENTE SERÁ INDEVIDA QUANDO A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR RESULTAR, COMPROVADAMENTE, O AGRAVAMENTO DO RISCO. NESSE SENTIDO:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMO CIRCUNSTÂNCIA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, no contrato de seguro de automóvel, "[...] o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco" (AgInt no AREsp 1.629.694/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020).
2. Ao analisar os elementos informativos dos autos, a Corte local concluiu que o estado de embriaguez do condutor do veículo foi comprovado, e que tal circunstância fora determinante para a dinâmica do acidente de trânsito, consignando que as alegações do agravante não foram capazes de infirmar as provas produzidas nos autos. No caso, a pretensão de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal, nesse sentido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.625.981/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 10/3/2022.)”; “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 STJ. DETERMINAÇÃO DA CULPA PELO ACIDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco.
5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.629.694/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)”
(GRIFOS NOSSOS).
NO MESMO SENTIDO É A JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPETE A SEGURADORA COMPROVAR QUE O CONDUTOR ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CABE AO SEGURADO AFASTAR A PRESUNÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O ACIDENTE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. ALTO TEOR ALCOÓLICO. CONDIÇÕES NORMAIS DA PISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o entendimento atual firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
comprovado que o condutor se encontrava sob os efeitos de álcool no momento do sinistro, presume-se o agravamento do risco, que consequentemente acarreta a perda da indenização securitária, salvo se o segurado comprovar que o infortúnio ocorreria independentemente deste fato.
2. A prova de que o preposto da apelada conduzia o veículo segurado sob efeitos de álcool foi devidamente produzida nos autos, independentemente das testemunhas não terem constatado estado de embriaguez, sendo que, por outro lado, não ficou comprovado que o acidente ocorreria independentemente desse fato, ao contrário, a própria prova testemunhal confirma que não havia condições adversas no momento do acidente, o que também não foi registrado no BAT, que indica um traçado de pista reto, com condições boas, superfície seca e boa sinalização, sendo que, embora fosse noite, o tempo estava bom.
3. Cabia ao segurado comprovar que a embriaguez não foi causa determinante do acidente, afastando assim a presunção de nexo causal entre a conduta e o acidente, contudo, assim não procedeu, e, por outro lado, a dinâmica do acidente evidencia que foi determinante para o sinistro o alto teor etílico no sangue do condutor.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 011170108283, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Rel. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, j. 08/03/2022, p. 31/03/2022)”; “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há presunção relativa de nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente, competindo ao segurado comprovar que o acidente ocorreria independente disto.
2 O segurado não conseguiu demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa de outro motorista, falha do automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada etc). 3 Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 035150279814, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, j. 25/10/2021, p. 03/11/2021)”; “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO EMBRIAGUEZ SEGURO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.
O estado de embriaguez do condutor do veículo agrava o risco do acidente, trazendo para si o ônus de comprovar a ausência de nexo causal entre o acidente a embriaguez.
(TJES, Apelação Cível n. 028130027122, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 20/08/2019, p. 30/08/2019)”.
NO MÉRITO, COADUNO COM OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO JUÍZO
A QUO
.
IN CASU
, AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0006885-91.2021.8.08.0035
REVELAM QUE O SINISTRO FOI CAUSADO PELA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO.
EM RELAÇÃO AOS INDÍCIOS DE EMBRIAGUEZ DO FILHO DA RECORRENTE, CUMPRE TRAZER À BAILA TRECHOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA PELA OPEROSA JUÍZA DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES, DR.ª KELLY KIEFER, QUE NA AÇÃO PENAL 0006885-91.2021.8.08.0035, ASSIM MANIFESTOU:
“[...] tem-se que a presença de indícios de dolo eventual dos crimes, com justa causa para a pronúncia, advém, ainda, das circunstâncias de que o réu conduzia o automóvel em velocidade superior à permitida para a via e tentou fugir do local do acidente. Não bastasse, extraem-se também dos autos relatos de que, nada obstante a falta de realização do exame de alcoolemia, estaria evidenciada a embriaguez do acusado. A propósito: “O DECLARANTE SENTIU ODOR ETÍLICO NELE; QUE ALÉM DO ODOR ETÍLICO, O CONDUTOR DO COROLLA ESTAVA COM O OLHAR CAÍDO, OLHOS AVERMELHADOS, E DEAMBULANDO MUITO LENTAMENTE, DEMONSTRANDO CLARAMENTE ASSIM, QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA; QUE O DECLARANTE AFIRMA SEM SOMBRA DE DÚVIDAS QUE ELE ESTAVA EMBRIAGADO;” (Testemunha Thiago Gonçalves Ribeiro, depoimento prestado na Delegacia de fls. 133) “PERCEBI SINAIS DE EMBRIAGUEZ SIM PORQUE MEU PAI ERA ALCOÓLATRA, MORREU DE CÂNCER E EU SEI QUAL É O CHEIRO DE UMA PESSOA ALCOOLIZADA;" (Testemunha Thiago Gonçalves Ribeiro, depoimento prestado em Juízo fls. 443) QUE AO SE APROXIMAR DESTE MOTORISTA PERCEBEU QUE ELE APRESENTAVA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ, TAIS COMO PUPILAS DILATADAS, OLHOS VERMELHOS E ELE ANDAVA CAMBALEANDO A TODO MOMENTO; QUE PRESENCIOU O MOTORISTA DO COROLLA SE NEGANDO A REALIZAR O TESTE DE BAFÔMETRO; QUE NESSE MOMENTO O MOTORISTA DO COROLLA ESTAVA SENTADO DENTRO DE UM VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL E O POLICIAL MILITAR SEQUER PEDIU PARA ELE SE LEVANTAR PARA PODER ANALISAR SE ELE TINHA SINAIS DE EMBRIAGUEZ;" (Testemunha Rayane Marconi Carneiro, depoimento prestado em esfera policial de fls. 104).”
COM EFEITO, É EVIDENTE O NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO, SENDO ESSE O FATO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. OUTROSSIM, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL A NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE PUDESSE TER PROVOCADO O ACIDENTE, TAIS COMO CLIMA OU CONDIÇÕES ADVERSAS DA RODOVIA. SEQUER RESTOU COMPROVADO A FRENAGEM ABRUPTA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA PPL 5H42 (PPL 5742). ACERCA DA COBERTURA EM TAIS CASOS, ASSIM PREVÊ O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES:
“15.1. A Seguradora NÃO INDENIZARÁ os prejuízos decorrentes das situações a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências: [...] n) Danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a Seguradora comprove que o Sinistro ocorreu devido ao estado do Condutor;”
ASSIM, DESINCUMBINDO A SEGURADORA RECORRIDA DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA, NÃO HÁ COMO AFASTAR A CULPA GRAVE DO FILHO DA RECORRENTE, SENDO DE RIGOR A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONTRATADO.
(6). POR TODO O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)